Tribunal: TJMT
Processo: 1026480-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026480-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), CORINGA BEBIDAS DESTILADAS LTDA. - CNPJ: 41.365.786/0001-28 (AGRAVANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO E SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restabelecimento do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), suspendido em razão de medida administrativa cautelar imposta pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar para suspender a inclusão da empresa no regime cautelar administrativo e o descredenciamento do sistema para emissão de notas fiscais eletrônicas.

III. Razões de decidir

3. O regime cautelar imposto à empresa agravante não impede sua atividade empresarial, limitando-se a exigir o recolhimento antecipado do tributo.

4. Não se constata, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Não se constata neste momento ilegalidade na inclusão do contribuinte em regime cautelar administrativo, que não impede a continuidade das atividades empresariais, restringindo-se ao descredenciamento para emissão de notas fiscais eletrônicas, sem suspender a possibilidade de emissão avulsa e o regular exercício das operações comerciais”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 05/11/2019; TJMT, N.U. 1002204-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 17/07/2024; TJMT, N.U. 1000635-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CORINGA BEBIDAS DESTILADAS LTDA.
contra decisão proferida pelo juízo da
4
a
Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001905-36.2024.8.11.0087 impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SEFAZ/MT,
ratificou atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente, mantendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação de suspensão da “
medida cautelar objeto da Notificação no 104490/1825/11/2024, que descredenciou a empresa da utilização de nota fiscal eletrônica, até decisão final do presente processo
”.

A parte agravante alega, em síntese, que a medida cautelar imposta pela SEFAZ-MT, ao descredenciá-la da emissão de nota fiscal eletrônica e impor o recolhimento antecipado do ICMS-ST, é ilegal e desproporcional, prejudicando gravemente suas operações e ferindo princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

Argumenta, ainda, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à contagem incorreta dos prazos processuais pela autoridade fiscal.

Salienta que “
a SEFAZ-MT não observou a suspensão dos prazos processuais durante o período de 30 dias, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, conforme estipulado pela legislação estadual. Essa falha resultou na contagem incorreta dos prazos para resposta à notificação, prejudicando a Coringa Bebidas em sua capacidade de apresentar uma defesa adequada. A decisão administrativa que manteve a medida cautelar, proferida em 1o de abril de 2024, violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a empresa não teve a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam suspensos os efeitos da cautelar imposta à impetrante, especialmente o descredenciamento da empresa para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), impondo as obrigações de emissão de Nota Fiscal Avulsa e de recolhimento antecipado do ICMS-ST.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Id. 240826676.

Contrarrazões no Id. 244387192, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 246127651).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Coringa Bebidas Destiladas Ltda
.
contra decisão proferida pelo juízo da 4
a
Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001905-36.2024.8.11.0087 impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente De Controle E Monitoramento da SEFAZ/MT,
ratificou atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente, mantendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação de suspensão da “
medida cautelar objeto da Notificação no 104490/1825/11/2024, que descredenciou a empresa da utilização de nota fiscal eletrônica, até decisão final do presente processo
”.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Infere-se dos autos que a parte agravante Coringa Bebidas Destiladas Ltda. impetrou o mandado de segurança n. 1001905-36.2024.8.11.0087 contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT, em razão da imposição de medida administrativa cautelar consistente no descredenciamento da emissão de nota fiscal eletrônica e na exigência de recolhimento antecipado do ICMS-ST.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que "
à impetrante foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, uma vez que pode sanar as irregularidades apresentadas e a sua defesa foi devidamente apreciado pelo órgão fazendário. Contudo, nota-se que a impetrante não efetuou todos os procedimentos necessários para o restabelecimento da situação original
” (Id. 240020163).

Ainda, consignou na decisão agravada que “
a imposição de regime especial de fiscalização conta com previsão legal, ocorreu em decorrência do inadimplemento reiterado de obrigações tributária da parte impetrante e as medidas impostas não impedem a continuidade da atividade empresarial, obedecendo assim os ditames da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso a fim de reestabelecer a possibilidade de emitir os seus próprios documentos fiscais, tendo em vista que houve a suspensão de seu credenciamento para a emissão de Nota Fiscal eletrônica (NF-e).

A parte agravante aduz que houve falha da SEFAZ-MT ao desconsiderar a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, conforme estipulado pelo art. 20, § 6o, da Lei Estadual n. 8.797/2008.

Afirma também que a contagem do prazo para resposta à notificação deveria ter iniciado apenas em 29.1.2024, o que, segundo sua ótica, teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois o prazo somente se encerraria em 12.3.2024.

Salienta que a SEFAZ-MT emitiu uma nova notificação em 18.3.2024, aplicando uma medida cautelar que descredenciou a empresa da emissão de notas fiscais eletrônicas e a obrigou ao recolhimento antecipado do ICMS-ST, medida que, segundo a agravante, inviabilizou suas operações.

Pois bem.

Do que se verifica dos autos, houve a expedição da notificação n. 335479/1825/11/2023 em
12.12.2023
, intimando a parte para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar documentações e sanar as irregularidades apresentadas.

Em que pese as alegações, fato é que a nova notificação de n. 104490/1825/11/2024 foi expedida apenas em
18.3.2024
, ou seja, posteriormente à data de
12.3.2024
, a qual a própria parte agravante reconhece como o término do prazo correto para resposta à notificação anterior.

Em decorrência disso, percebe-se que a empresa apresentou sua defesa administrativa regularmente e teve as suas alegações analisadas pelo Fisco, mas não cumpriu todas as determinações para a regularização da situação, conforme entendimento da SEFAZ/MT.

Diante das irregularidades fiscais não sanadas, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se verifica irregularidade na inclusão da empresa agravante no regime cautelar administrativo.

Isso porque, conforme precedentes deste e. Tribunal de Justiça, não há ilegalidade no regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a empresa contribuinte de atuar, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Sob essa perspectiva, tenho que a verificação do ato tido como ilegal praticado pela autoridade coatora demanda análise mais acurada, o que, a princípio, corrobora a ausência de plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

De igual maneira, não há prejuízos, ao menos imediatos, quando do enquadramento da empresa no referido regime.

A retirada da empresa do regime administrativo cautelar, por outro lado, poderá causar inadimplemento e, consequentemente, aumentar ainda mais o passivo fiscal da empresa perante o Fisco.

Nesse contexto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS.
INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização.

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim
consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.

3. No caso dos autos, a Corte estadual assevera que o Estado de Goiás confirmou que a empresa possui “vasto histórico de omissões de pagamento do imposto apurado" (22 débitos inscritos em dívida ativa), além de responder “a dois outros Processos Administrativos Tributários em curso apurando a omissão do pagamento do tributo estadual". Acrescenta que também ficou demonstrado que a empresa já esteve submetida ao Regime Especial pelo prazo de seis meses em razão de conduta temerária.

4. Por último,
a decisão colegiada concluiu que a reinclusão no aludido regime fiscalizatório “não se amolda como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, medida que seria vedada”, pois tal instrumento “não impede que a impetrante continue a comercializar sua mercadoria no Estado de Goiás, mas apenas latera a sistemática de declaração e recolhimento do ICMS” (fl. 123, e-STJ).

5. A revisão desse entendimento não pode ser feita nesta via, pois, em primeiro lugar, a recorrente teceu considerações genéricas nas razões recursais, reiterando de modo abstrato que o citado Regime Especial é incompatível com a possibilidade de cobrança judicial dos diversos créditos tributários inadimplidos. Ademais, a descaracterização do Regime Especial, como mero instrumento de monitoramento da rotina quanto à ocorrência de novos fatos geradores, declaração e recolhimento de tributos, para identificá-lo como meio coercitivo ilegal, dependeria da dilação probatória, esta sim incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

6. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS n. 57.784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019)
[sem destaque no original].

E, no mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL — DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO”.

1. Não se constata, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte.

2. Recurso não provido”.

(N.U 1002204-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.7.2024)

[sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE - SUBSTITUIÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR AVULSA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

1. A Fazenda Pública notificou a empresa sobre irregularidades e concedeu prazo para regularização, o que foi ignorado pela agravante, afastando a alegação de que a inclusão no regime cautelar foi unilateral e sem contraditório.

2. Não houve suspensão, mas sim substituição da emissão da nota fiscal, onde a necessidade de recolher o tributo para validação não implica em um impedimento para comercializar, mas assegura que o contribuinte inadimplente arcará com o imposto devido nas operações realizadas, o que é razoável diante dos altos valores devidos. sob pena de homologação tácita do lançamento.

3. Recurso desprovido”.

(N.U 1000635-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

[sem destaque no original].

Logo, não há impedimento à comercialização ou atividades da parte agravada, tampouco proibição da emissão de documentos fiscais, porquanto a empresa deverá adotar os procedimentos previstos para emitir as notas fiscais de forma avulsa, a cada operação.

A partir dessas premissas, a princípio, a decisão agravada está em consonância com o entendimento deste e. Tribunal a respeito da controvérsia, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024